Tribunal: TCU
Processo: 029.852/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo MDS, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São João do Paraíso/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta do PSB e PSE, vinculados ao FNAS, exercício 2008 (Proc. 71000.039992/2016-89)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS/MDS), contra Raimundo Galdino Leite, ex-prefeito de São João do Paraíso/MA, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e art. 6o da IN TCU 71/2012; 9.2. dar ciência da deliberação ao responsável e aos demais interessados.